Tribunal: TJDFT
Processo: 0709446-04.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. HOMICÍDIO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEITADA. CONTRADIÇÃO NAS RESPOSTAS DADAS AOS QUESITOS. REPETIÇÃO PARCIAL DOS QUESITOS. NULIDADE CONFIGURADA. OFENSA AO ART. 490 DO CPP. RECURSO DA ACUSAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA DEFESA PREJUDICADO.

1.A Lei não faz distinção quanto à titularidade do recurso previsto no art. 593, III, “d” do CPP, sendo certo que tanto a Defesa pode se insurgir contra uma condenação por crime doloso contra a vida manifestamente contrária à prova dos autos quanto a Acusação também o pode fazer em relação a uma absolvição desconexa com as provas dos autos. A Constituição Federal adotou a soberania dos vereditos emitidos pelo Tribunal do Júri, porém não o fez com o caráter absoluto, tanto é que nenhum direito ou garantia constitucional tem natureza absoluta e a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, razão pela qual é possível o controle judicial das decisões do júri, quando manifestamente contrária às provas dos autos, haja vista que tal decisão viola o direito de o titular da ação penal ver o acusado condenado, quando houver provas nos autos suficientes para fundamentar o decreto condenatório. Preliminar rejeitada.

2. Nos termos do art. 490 do CPP, se a resposta a qualquer dos quesitos estiver em contradição com outra ou outras já dadas, o presidente, explicando aos jurados em que consiste a contradição, submeterá novamente à votação os quesitos a que se referirem tais respostas.

3. Há contradição lógica no fato de o Conselho de Sentença reconhecer a materialidade e autoria do crime de corrupção de menores e, ao mesmo tempo, absolver o réu da prática do crime de homicídio (praticado pelo menor), pois, em tese, o menor foi corrompido a praticar tal crime, do qual o corruptor seria autor ou partícipe.

4. A nulidade se configurou quando o Ministério Público requereu a repetição integral dos quesitos a fim de sanar possível contradição, porém o magistrado somente deferiu a repetição parcial dos quesitos.

5. RECURSO DA ACUSAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO, para ANULAR a sessão de julgamento e determinar que o réu seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri. RECURSO DA DEFESA PREJUDICADO.